Tribunal: TJDFT
Processo: 0701374-73.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PORTABILIDADE PARA ENTIDADE ABERTA. RESGATE. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO.

I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.

II. A opção pela portabilidade para entidade aberta de previdência complementar importa na abdicação da alternativa de resgate dos valores portados, consoante a inteligência do artigo 14, § 4o, da Lei Complementar 109/2001, dos artigos 9o, 10, 19, 20 e 21 da Resolução MPS/CGPC 06/2003, e do artigo 56, § 6o, da Resolução CNSP 139/2005.

III. Não se ressente de invalidade ou ineficácia portabilidade que explicita, de forma clara e objetiva, a vedação ao resgate dos valores portados.

IV. Apelação conhecida e desprovida.